Tribunal: TJSP
Processo: 0004143-62.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2°, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade da decisão por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2°, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado.

PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO PERMITIDA POR LEI – POSSIBILIDADE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.